Tribunal: TJES
Processo: 0000232-40.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000232-40.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE AFASTADA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM
EXAME

Apelação criminal interposta por Luiz Felipe da Silva Rocha e Paulo Coelho de Souza contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 48 dias-multa (Luiz Felipe), e 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 60 dias-multa (Paulo Coelho), ambos em regime inicial fechado.

A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência probatória quanto a Luiz Felipe e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e afastamento das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação de Luiz Felipe; (iii) saber se a pena-base de Paulo Coelho comporta redução; (iv) saber se devem ser afastadas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A eventual inobservância do art. 226 do CPP não conduz à nulidade da condenação quando há provas autônomas e judicializadas aptas a demonstrar a autoria, como a prisão em flagrante dos réus na posse da motocicleta subtraída e os firmes depoimentos da vítima e dos policiais militares.
5. A palavra da vítima, coerente e confirmada pelos demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando os agentes foram presos minutos após o fato na posse da
res
furtiva, circunstância que reforça a autoria.
6. A tese defensiva de mera prestação de socorro não encontra amparo no conjunto probatório, que evidencia atuação coordenada e divisão de tarefas.
7. A elevação da pena-base de Paulo Coelho mostra-se fundamentada, considerando a existência de três condenações definitivas, sendo possível a utilização de duas para negativar antecedentes e outra para caracterizar reincidência, sem configuração de
bis in idem.

8. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovado o uso por outros meios idôneos, como o depoimento da vítima.

9. O concurso de pessoas restou evidenciado pela atuação conjunta e unidade de desígnios, com divisão de tarefas, circunstância que potencializou a intimidação e justifica a exasperação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não implica nulidade da condenação quando existirem provas autônomas e judicializadas que confirmem a autoria.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, se o seu emprego for comprovado por prova testemunhal idônea.

A utilização de condenações distintas para negativar antecedentes e reconhecer reincidência não configura bis in idem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC; REsp 1.987.651/RS; EREsp 961.863/RS; REsp 2.037.382/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; AgRg no AREsp 1.394.712/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0
232
-
40
.20
2
4
.8.08.00
12

APELANTES: LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA E PAULO COELHO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA e PAULO COELHO DE SOUZA
,

em face da
s
entença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (
ID
17743439), que os condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal), com penas aplicadas da seguinte forma:
Luiz Felipe da Silva Rocha
- Pena Privativa de Liberdade 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e 48 (quarenta e oito) dias-multa;
Paulo Coelho de Souza
-
Pena Privativa de Liberdade: 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e 60 (sessenta) dias-multa.

Irresignado
s
,
a Defesa interpôs o presente recurso de apelação, sustentando: (1) Preliminarmente, suposta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; (2) Meritoriamente, a insuficiência probatória para manutenção da condenação em desfavor de LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA; (3) Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena aplicada para que: (i) Seja reduzida a pena-base do réu PAULO COELHO DE SOUZA; (ii) Sejam decotadas as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

O
recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

A
meu ver,
não
assiste razão ao
s
ora apelante
s
. Explico.

N
arra a exordial acusatória que: “(...)
Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 11 de fevereiro de 2024, às 15:02hrs, na BR101, bairro Vila Prudêncio, município de Cariacica-ES,
os denunciados LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA e PAULO COELHO DE SOUZA, consciente e voluntariamente, subtraíram para si, mediante graves
ameaças exercidas com o uso ostensivo de arma de fogo, a motocicleta Yamaha/Fazer 250, de cor vermelha, placa PPN-9J86, de propriedade da Alexandro Alves Nolasco
(vide BU n° 53709250). Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados,
a vítima Alexandro conduzia sua motocicleta Yamaha/Fazer 250, de cor vermelha, placa PPN-9J86 pela Av. do

Contorno, sentido Tabajara, quando foi surpreendido por dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo os denunciados LUIZ FELIPE e PAULO
. Infere-se dos autos que
os meliantes, mediante graves ameaças, inclusive apontando uma arma de fogo em sua direção, anunciaram o assalto, exigindo que a vítima que lhes entregasse a motocicleta, sendo certo que, temendo por sua vida, Alexandro acatou as ordens dos denunciados, que após subtraírem o veículo, evadiram-se sentido bairro Flexal, em posse da
res
furtiva
. Na sequência,
a vítima acionou imediatamente a Polícia Militar, via CIODES, e coincidentemente, no momento uma guarnição da PM realizava patrulhamento tático no bairro de Flexal II, foram parados por Alexandro e informados do ocorrido, e das características dos meliantes
. Consta do IP que, diante das informações, os militares prosseguiram em patrulhamento pelas ruas do bairro, até que na Av. Nossa Senhora da Penha, no bairro de Flexal II, os policiais visualizaram a motocicleta supracitada, na posse de dois indivíduos, que de imediato foram reconhecidos como sendo os denunciados e na sequência abordados pelos PM’s. Ato contínuo, os denunciados LUIZ FELIPE e PAULO foram detidos em estado de flagrante delito e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe. Assim agindo, restando autorias e materialidade incontestes, praticaram os denunciados LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA e PAULO COELHO DE SOUZA, o crime previsto no art. 157, inciso II e §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro. (...)”

Após a regular tramitação da ação penal na origem, o magistrado primevo condenou os apelantes na forma explicitada.

Da inexistência de nulidade no reconhecimento do acusado

A defesa sustenta nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado na fase policial, argumentando violação ao art. 226 do CPP e consequente ilicitude da prova de autoria. Todavia, o pedido não encontra respaldo fático ou jurídico, devendo ser integralmente rejeitado.

Embora o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC nº 598.886/SC e do REsp nº 1.987.651/RS, tenha estabelecido a obrigatoriedade do procedimento, a própria Corte Superior ressalva que a autoria pode ser demonstrada por provas autônomas e independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado
.

No caso em tela, a condenação não se ampara exclusivamente no reconhecimento extrajudicial.
Verifica-se que o
s apelantes foram presos em flagrante delito, minutos após o crime, na posse direta da motocicleta subtraída. Sob o crivo do contraditório, a vítima reiterou com firmeza as características dos agentes, e os policiais militares detalharam a dinâmica da abordagem. Assim, existindo um conjunto probatório robusto e independente, eventual irregularidade no reconhecimento inquisitorial resta superada pela prova judicializada, não havendo que se falar em desentranhamento ou absolvição por este motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A defesa de Luiz Felipe da Silva Rocha busca a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, a tese de "prestação de socorro" ao corréu é inverossímil, eis que no caso dos autos, a prova oral colhida demonstra que a vítima foi abordada por dois indivíduos que agiram de forma coordenada.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando descreve com detalhes a cena criminosa e identifica os agentes que estavam sem capacetes no momento do assalto.

No caso dos autos, a prisão dos réus na posse da
res furtiva
gera a presunção de autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa plausível para tal situação, o que não ocorreu. O relato dos policiais militares, dotado de fé pública, confirma que Luiz Felipe estava conduzindo o veículo roubado, o que afasta a hipótese de participação por mero erro ou auxílio desinteressado.

No que tange à dosimetria da pena de Paulo Coelho de Souza,
verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com técnica irreprochável,
na medida em que constata-se que

o
réu ostenta três condenações definitivas. O uso de duas delas para negativar os antecedentes na primeira fase e da remanescente para caracterizar a reincidência na segunda fase é prática chancelada pelo STJ e não configura
bis in idem
.
Dessa forma, o
aumento da pena-base em 01 (um) ano mostra-se proporcional ao histórico criminal do agente.

Em relação às causas de aumento, o decote do emprego de arma de fogo é inviável, eis que a ausência de apreensão e perícia do artefato não impede a aplicação da majorante quando o uso é atestado pelo depoimento firme da vítima. O ônus de provar que o objeto seria um simulacro ou réplica pertence à defesa, conforme entendimento consolidado. No presente caso, a vítima foi clara ao afirmar que o instrumento foi utilizado de forma ostensiva para intimidá-la.

Por fim,
subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, alegando inexistência de prova do vínculo subjetivo entre os agentes.

Contudo, razão não lhes assiste.
O artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal estabelece como causa de aumento de pena a prática do roubo mediante o concurso de duas ou mais pessoas.

No caso ora em análise, o concurso de pessoas é evidente, uma vez que constatou-se nítida divisão de tarefas e unidade de desígnios: enquanto um agente exercia a grave ameaça com o armamento, o outro assegurava a posse do bem e a fuga. Tal dinâmica potencializa o poder de intimidação e a periculosidade da conduta, justificando a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Com efeito, a prova produzida em Juízo evidencia que os apelantes agiram em perfeita associação para a consumação do delito, com divisão de tarefas previamente ajustada.

Conforme entendimento do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por roubo majorado pelo concurso e agentes e emprego de arma de fogo, afastando as teses defensivas da participação de menor importância e da não comprovação do uso de arma de fogo na empreitada criminosa.

2. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, não merecendo reparo.
Com efeito, já decidiu esta Corte que: "'Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.'
(AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)" (AgRg no AREsp n. 1.394.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/3/2021).

3. Ainda, a Terceira Seção do STJ, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no §2º-A, I, do art. 157 do CP, desde que o emprego do artefato seja comprovado por outros meios de prova, como o depoimento da vítima.

4. Ademais, tendo as instâncias de origem concluído que a conduta do recorrente foi essencial e determinante para o sucesso da empreitada criminosa, já que o responsável pela cobertura do grupo, bem como pela sua fuga, e que o emprego de arma de fogo foi confirmado pelo relato da vítima, entendimento diverso demandaria reanálise do acervo fáticoprobatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

6. Recurso desprovido. (REsp n. 2.037.382/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Portanto, inexiste qualquer fundamento jurídico para o afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.